Tribunal: STF
Processo: ARE 1530522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS DO ENTE PÚBLICO E DO DEMANDANTE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO EFETIVO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DO ANO DE 2020. ART. 69, §2º, C/C ART. 71, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/2003 (ESTATUTO DO MAGISTÉRIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO). DIREITO DA PARTE AUTORA. RECORRIDO QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVA DO NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO – NÃO COMPROVAÇÃO ACERCA DO PAGAMENTO – INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. AUTOR EM REGÊNCIA DE CLASSE. FICHAS FINANCEIRAS COLACIONADAS AOS AUTOS QUE CONTÊM A RUBRICA ''REGÊNCIA DE CLASSE”. UTILIZAÇÃO NO CÁLCULO DOS VALORES A SEREM PAGOS REATROATIVAMENTE APENAS O MONTANTE LÍQUIDO DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM RELAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO A PARTIR DE 09/12/2021, EM FACE DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE SERÁ CALCULADA A PARTIR DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA CONSOLIDAÇÃO ATÉ O MÊS ANTERIOR AO ATO DE PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 116, §3º, DO ADCT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DO DEMANDANTE PROVIDO E O DO DEMANDADO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente